Tribunal: STF
Processo: Rcl 78195
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Referendo na medida cautelar na reclamação. Desocupação Coletiva. ADPF 828. Regime de Transição. Suspensão da ordem de desocupação forçada. Liminar Deferida.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação contra decisão que determinou o cumprimento de ordem de reintegração de posse, sem observar o regime de transição estabelecido na ADPF 828.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada violou o regime de transição para desocupações coletivas estabelecido na ADPF 828.



    III. Razões de decidir



    3. Há elementos que indicam o descumprimento dos requisitos de transição da ADPF 828, especialmente no que se refere à necessidade de concessão prazo razoável para a desocupação pela população envolvida e na garantia do encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    4. A ocupação ocorreu há décadas, e as regras de transição da ADPF 828 se aplicam à desocupação coletiva de área habitada por população vulnerável.



    5. O risco de dano irreparável justifica a concessão da medida liminar, considerando a vulnerabilidade das famílias e a irreversibilidade do despejo.



    6. A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão que determinou o cumprimento da ordem de desocupação forçada até o julgamento do mérito.



    IV. Dispositivo



    7. Liminar deferida para suspender os efeitos da decisão de reintegração de posse, ad referendum, até o julgamento do mérito, determinando a observância das regras de transição estabelecidas na quarta tutela da ADPF 828.